Tribunal: TCU
Processo: 013.511/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar submetidos à apreciação do TCU para fins de registro, entre os quais uma reversão em favor de filha e irmãs do instituidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica em favor das beneficiárias indicadas acima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, §§ 1o e 2o, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar em favor de Sandra Regina do Nascimento Junqueira Silva (10714944-08-2011-000666-4), Daniella Pinto Valentim, Gabriella Pinto Valentim, Maria das Graças Pinto e Maria Eunice Dias da Silva (10714944-08-2011-000243-0), Elizabeth da Silva Gastão Oliveira e Júlia Ribeiro Gastão (10714944-08-2015-000296-1), Rosemary Ribeiro Gastão e Sheila Ribeiro Gastão (10714944-08-2015-000297-0); 9.2. considerar ilegal o ato de pensão militar em favor de Marly Vaz da Silva, Oracy Galvão da Silva e Vanda Leir da Silva (10714944-08-2011-000739-3), tendo em vista a falta de amparo legal para a reversão em prol das duas últimas beneficiárias, e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias do ato considerado ilegal até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar do Comando da Aeronáutica, quanto ao ato impugnado, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse pagamentos decorrentes, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.4.2. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.4.3.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que as interessadas dele tomarem conhecimento; e 9.4.3.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.